Tribunal: CARF
Processo: 10680.915562/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915562/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, exige-se a
extinção integral do crédito tributário por meio e, ainda, se estar diante de
tributo não declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.053, de 21 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10680.906031/2017-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição, analisado em sede de Despacho Decisório, não
tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez que o alegado pagamento
indevido/a maior já houvera sido utilizado para fins de quitação de débitos tributários (mais
especificamente, débito de Cód. 4095).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915562/2017-58
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade e anexos, onde, em breve síntese, alegava a existência de
retificação de DCTF a suportar a existência do indébito.

A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
28/09/2020, o Acórdão no. 108-003.096, onde se julgou Procedente em Parte a referida
manifestação, com base na seguinte fundamentação:
“(...)
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito
indicado.
Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de
arrecadação para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF
indicado no PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 31/10/2012 da
incorporação identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0174-48), cabe a análise das
vinculações débito/pagamento, efetuadas pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
..., o débito sob análise foi informado como segue:
...
No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato de fl. xx, que
o contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento
indicada no PER/DCOMP sob análise (R$ 256,74).
A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (xx a
xx), cuja soma totaliza o montante de R$ 14.524,29, comprovando assim, no
seu entendimento, a existência de saldo disponível para compensação /
restituição no valor de R$ 980,19.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em
DCTF, revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em
xx, foi amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos
recolhimentos, ao passo, que a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a
pagar em comento através do pagamento efetuado em 25/08/2014, com os
benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do
eventual recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
Com efeito, verifica-se sistema “SCC – Documentos de Arrecadação” (extrato
colacionado às fls. xx), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 possui
saldo não utilizado no valor de R$ 256,81 (principal).
O saldo em tela é inferior à parcela do crédito não confirmada no despacho
decisório ora guerreado (R$ 980,19).
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que
parte do crédito foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de ser
recolhida no pagamento efetuado no dia 29/01/2014.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.
Destarte, diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
1480350893, o saldo não utilizado do pagamento efetuado no dia
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

25/08/2014, R$ 256,81(principal), deve ser utilizado na amortização da
compensação declarada no(s) PER/DCOMP no 31110.29948.190914.1.3.04-
8814.
Por fim cumpre registrar que o crédito solicitado no PER no
05210.39083.070415.1.2.04-6332 foi consumido na integra na compensação
declarada no(s) PER/DCOMP(s) transmitidos após a formalização do pedido de
restituição.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta
pela interessada. (...)”
Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual
abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Pugna pela necessidade de exame dos documentos anexados em sede recursal,
que suportariam seu pleito, em plena obediência aos princípios da verdade material, da ampla
defesa e direito ao contraditório, citando a propósito os arts. 5o., LV da CRFB, os arts. 2o. e 38 da
Lei no. 9.784, de 1999 e jurisprudência administrativa acerca do tema;
b) Volta a pugnar pela existência do crédito pleiteado, ao se considerar a DCTF
retificadora, onde se demonstrava saldo a pagar quitado através da adesão ao parcelamento da
Lei no. 12.996, de 2014, defendendo a correção da retificação efetuada e que caberia a baixa em
diligência, a fim de se apurar a verdade material em relação á existência do direito creditório,
caso se julgasse insuficiente a retificação;
c) Cita que o saldo devedor foi devidamente quitado através do parcelamento
citado, cuja adesão e consolidação se deram de forma regular, consoante comprovantes de
arrecadação e que, considerada tal quitação, não haveria dúvida sobre a legitimidade do crédito
pleiteado, que deve, assim, ser reconhecido;
d) Por fim, alega que o débito quitado com o direito creditório ora em análise foi
objeto de homologação de denúncia espontânea, defendendo a inexigibilidade da multa de mora
quanto ao referido débito, citando o art. 138 do CTN, o Ato Declaratório PGFN no. 04, de 2011 e
jurisprudência oriunda do STJ, para alegar que, com base em tais normativos, tem-se que o
crédito da Recorrente é legítimo e, portanto, deve ser reconhecido.
Assim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para o fim de
que seja reformada a decisão de 1a. instância, reconhecendo-se o direito creditório da Recorrente,
a seu ver demonstrado como legítimo no âmbito dos presentes autos.
É o relatório.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/02/2021 (cf. e-fl. 33), a
contribuinte apresentou, em 03/03/2021 (cf. e-fl. 36), Recurso Voluntário
de e-fls. 57 a 65. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à denúncia espontânea
Aqui, quanto ao tema, alinho-me ao posicionamento já adotado no
âmbito deste Colegiado, consoante Acórdão CARF no. 1301-004.880,
datado de 08/12/2020, onde funcionei como Redator de feito julgado sob
a sistemática dos processos repetitivos, verbis:
“(...)
Através de seu recurso, o contribuinte, em síntese, argumenta o benefício da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. Por outro lado, a decisão
recorrida rejeitou o argumento, sob o entendimento de inaplicabilidade de tal
instituto à multa moratória.
Pois bem.
(..)
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça STJ firmou entendimento no sentido de que o
pagamento do tributo devido, acrescido de juros de mora, antes do início de
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a exigência
de multa de mora. (negrejou-se) Ilustram este entendimento as ementas dos
seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do
débito, em atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do fisco, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação. Contudo, no presente caso, o recolhimento em atraso, acrescido
de juros de mora e de correção monetária, se deu antes da entrega da DCTF,
situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante
apresentou, em 14.05.99 (fl. 32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo
pago, parcialmente, o tributo devido na data de seu vencimento (DARFS de
fls.30/31) e parte em 30.04.99, esta última adicionada dos juros de mora
correspondentes. Todos os pagamentos foram realizados com considerável
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

antecedência a qualquer ação fiscal, vez que o Termo de Intimação de no 9.742
foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição
formal do crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer
procedimento fiscal, não permite que o débito seja imediatamente inscrito em
dívida ativa, razão pela qual, o pagamento em atraso, com os acréscimos legais
e anterior ao procedimento de entrega da declaração do contribuinte,
configura a denúncia espontânea.
4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com os devidos
acréscimos legais, é que houve a transmissão da declaração pelo contribuinte,
é conseqüência lógica que, diante da ausência de intervenção do fisco,
inexiste, no caso, documento formal apto a inscrever o débito em dívida ativa.
5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que
indiretamente, a intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário,
observa-se que não houve pagamento parcelado do débito, mas
complementação eficaz de pagamento realizado a menor. (negrejou-se)
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo regimental e, via de consequência, negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR,
Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO
SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008, JULGADO SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
PAGAMENTO
INTEGRAL
ANTERIOR
A
QUALQUER AÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
886462/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do
art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento, que já adotara em outros
precedentes sobre o mesmo tema, segundo o qual (a) a apresentação de Guia
de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo
estabelecido, nos termos da Súmula 360/STJ.
2. Entretanto, conforme também registrado naquele precedente, não tendo
havido prévia declaração pelo contribuinte, configura denúncia espontânea,
mesmo em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
confissão da dívida acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a
qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo. (grifou-se)
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial,
a teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJE de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a
respeito do tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea,
nos autos do REsp no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

portanto, de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62-
A do RICARF. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n°
1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
através do qual se autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que
fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da
configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste
diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138 do
Código Tributário Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
(...)”.
No caso, está-se a tratar de recolhimentos de e-fls. 08 a 11,
respectivamente datados de 22/02/2012, 22/02/2012, 29/01/2014 e
25/08/2014, sendo que o conjunto dos pagamentos em litígio destinavam-
se a extinguir parcela de débito em aberto já anteriormente declarado em
DCTF, mais especificamente em 2012, cf. e-fl. 2.574 do Processo
15504.722400/2014-80, em anexo ao Parecer anexado ao contribuinte às
e-fls. 47 a 55.
Note-se, ainda que, no âmbito daquele Parecer, contrariamente ao
afirmado pela Recorrente, e sem qualquer divergência em relação ao
entendimento jurisprudencial vinculante a este Colegiado (vide item 9.4
de e-fl. 51), não se acatou a denúncia espontânea do débito que aqui se
discute, de forma expressa, uma vez que o recolhimento citado de e-fl. 10
era insuficiente para quitar a diferença de saldo devedor existente do
débito que aqui se discute
Veja-se o seguinte excerto daquele anexo de e-fl. 2.574, suportando tudo
quanto acima afirmado:

(...)

Faço notar também que, ainda que se considerasse o recolhimento de e-fl.
11, datado de 25/08/2014, remanesceria a óbice para a configuração do
instituto da denúncia espontânea, tendo em vista se tratar, quanto ao
recolhimento que se alega como passível de denúncia espontânea (de e-fl.
10), de débito declarado desde o ano-calendário de 2012, na forma supra.
Desta forma, firme no entendimento aqui exposto, incabível a aplicação
do instituto da denúncia espontânea como justificativa da existência do
direito creditório que aqui se discute, ainda que devidamente analisados
os elementos anexados em sede recursal, devendo-se notar, ainda, que o
julgado recorrido já reconheceu a possibilidade de utilização do saldo
disponível do referido pagamento efetuado em 25/08/2014 para
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.056 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915562/2017-58

aproveitamento em DComp protocolizada pelo contribuinte, verbis (e-fl.
30):
“(...)
Destarte, diante da não utilização em DCTF de parte do pagamento no
637091273, osaldo não utilizado do pagamento efetuado no dia 25/08/2014, R$
4.046,39 (principal), deve ser utilizado na amortização da compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP
no
15134.39350.200115.1.3.04-4554
e
22816.43153.200215.1.3.04-5486.
(...)”
Diante do exposto, entendo que é de se manter, sem nenhum reparo, a
decisão de 1a. instância e, assim, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 118
DF CARF MF
Original